Tribunal: TRF3
Processo: 5089844-16.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
379/608)

5089844-16.2026.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5089844-16.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA JOSE DE LIMA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO - MS8627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDIR ALVES DE ALMEIDA - MS17538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL ASSOCIADA A CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada especial contra sentença que, reconhecendo sua incapacidade temporária, concedeu auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de 12 meses, pleiteando a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laborativa da autora, embora classificada como temporária pelo laudo pericial, deve ser considerada permanente diante de suas condições pessoais e sociais, a fim de justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

A qualidade de segurada especial e a carência encontram-se comprovadas por início de prova material corroborado por prova testemunhal, constituindo matéria incontroversa.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total para o trabalho habitual, decorrente de doenças crônicas e degenerativas, ainda que classificada como temporária.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar outros elementos probatórios, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

A análise da incapacidade deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU.

A idade avançada, a baixa escolaridade e o histórico de labor exclusivamente braçal inviabilizam, na prática, a reabilitação profissional e a reinserção no mercado de trabalho.

As limitações funcionais constatadas no exame pericial são incompatíveis com a atividade rural habitual, evidenciando incapacidade total.

A conjugação das condições clínicas e socioeconômicas conduz ao reconhecimento da incapacidade permanente, ainda que o laudo aponte caráter temporário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo que aponte incapacidade temporária, quando as condições pessoais do segurado evidenciam inviabilidade de reabilitação. 2. A análise da incapacidade laborativa deve considerar aspectos médicos e socioeconômicos, especialmente idade, escolaridade e histórico profissional. 3. A inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho autoriza o reconhecimento da incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 371, 479, 85, § 11, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5089844-16.2026.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: MARIA JOSE DE LIMA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO CESAR VIEIRA DE ARAUJO - MS8627-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: VALDIR ALVES DE ALMEIDA - MS17538-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA JOSE DE LIMA SILVA (ID 354320840) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anaurilândia/MS (ID 354320835), que julgou procedente o pedido para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS a conceder-lhe o benefício de auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) pelo prazo de 12 (doze) meses a contar da data da perícia judicial, com data de início do benefício (DIB) fixada na data do requerimento administrativo (DER) em 18/03/2024.

A sentença recorrida (ID 354320835) reconheceu a qualidade de segurada especial e a incapacidade temporária, julgando procedente o pedido para conceder o auxílio-doença com DIB em 18/03/2024 e duração de 12 meses a partir da perícia.

Em suas razões de apelação (ID 354320840), a parte autora pleiteia a reforma da sentença. Sustenta que, embora o laudo pericial tenha apontado incapacidade temporária, suas condições pessoais e sociais – idade avançada (67 anos), baixa escolaridade (4o ano do ensino fundamental, conforme (ID 354320749)) e a natureza da sua profissão (trabalhadora rural) – inviabilizam a reabilitação profissional e o reingresso no mercado de trabalho. Argumenta que tais fatores, analisados em conjunto com as patologias crônicas e degenerativas, impõem o reconhecimento da incapacidade permanente, com a consequente concessão de aposentadoria por invalidez, invocando a Súmula 47 da TNU.

Sem contrarrazões do INSS, embora devidamente intimado para tanto (ID 354320843).

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) em favor da parte autora, em reforma à sentença que lhe deferiu apenas o benefício de auxílio por incapacidade temporária.

Os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade são: a qualidade de segurado, o cumprimento da carência (quando exigível) e a incapacidade para o trabalho, seja ela temporária (art. 59 da Lei no 8.213/91) ou permanente (art. 42 da Lei no 8.213/91).

No caso em tela, a qualidade de segurada especial e o cumprimento da carência foram reconhecidos pelo juízo a quo, com base no robusto início de prova material (Declarações Anuais do Produtor Rural - (ID 354320467), (ID 354320468), (ID 354320469); Comprovante de Inscrição Estadual - (ID 354320470); Notas Fiscais de movimentação de gado - (ID 354320471), (ID 354320472)), corroborado pela prova testemunhal produzida em audiência ((ID 354320779)). Tais pontos não foram objeto de recurso pelo INSS, tornando-se incontroversos.

Resta, portanto, a análise da extensão e da natureza da incapacidade.

O laudo pericial judicial, realizado em 03/07/2024 (ID 354320749), foi conclusivo ao atestar que a autora, à época com 66 anos, é portadora de múltiplas patologias de caráter crônico e degenerativo, com destaque para "Transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia" (CID M51.1), "Artrose não especificada" (CID M19.9) e "Outras sinovites e tenossinovites" (CID M65.8).

O perito judicial concluiu que a autora apresenta incapacidade total e temporária para o exercício de sua atividade habitual (trabalhadora rural), sugerindo um afastamento de 12 meses para reavaliação.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário.

A análise da incapacidade para fins de concessão de aposentadoria por invalidez não se restringe à conclusão médica.

Conforme entendimento consolidado, o julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos dos autos, especialmente as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do segurado. Tal premissa é expressa na Súmula 47 da Turma Nacional de Uniformização, segundo a qual: "Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez" (TNU, DOU DATA 15/03/2012).

No presente caso, a análise conjunta dos elementos probatórios revela um cenário de incapacidade que, na prática, se mostra permanente. A autora é uma trabalhadora rural que dedicou sua vida a atividades braçais. Conforme consta do laudo pericial (ID 354320749), possui atualmente 66 anos (67 na data deste julgamento, conforme data de nascimento em 08/02/1958) e baixa escolaridade (4o ano do Ensino Fundamental).

Suas enfermidades são de natureza crônica e degenerativa, afetando diretamente sua capacidade funcional para o trabalho pesado que sempre exerceu. O próprio exame físico pericial constatou "marcha claudicante", necessidade de "apoio para sentar e levantar", "dificuldade para elevar as mãos acima da cabeça" e "força reduzida na preensão palmar" (ID 354320749). Tais limitações são manifestamente incompatíveis com o labor rural.

A possibilidade de reabilitação profissional para atividade diversa é, no contexto fático, meramente teórica. A idade avançada, a baixíssima qualificação profissional e a ausência de experiência em atividades de natureza intelectual ou administrativa tornam improvável, senão impossível, sua reinserção no mercado de trabalho.

Dessa forma, ainda que o laudo pericial tenha classificado a incapacidade como "temporária", a análise das condições socioeconômicas da segurada impõe a conclusão de que a incapacidade para o trabalho é total e permanente. A sugestão de reavaliação em 12 meses, embora tecnicamente válida do ponto de vista clínico, não altera a realidade fática de que a autora não possui condições de retornar a uma atividade que lhe garanta a subsistência.

Portanto, a sentença merece reforma para que seja concedido o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

A DIB deve ser mantida na data do requerimento administrativo (DER), em 18/03/2024, conforme fixado na sentença (ID 354320835) e em consonância com o pedido inicial (ID 354320463), uma vez que a incapacidade já se encontrava presente àquela época, conforme se extrai do conjunto probatório, incluindo o laudo médico do Dr. João Roque Franceschi Filho datado do mesmo dia (ID 354320466).

Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

A sentença condenou o INSS ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ. Com a reforma da decisão, a base de cálculo dos honorários deve ser as parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), e considerando o caráter alimentar do benefício e a idade avançada da autora, determino a implantação imediata da aposentadoria por incapacidade permanente, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação da parte autora para, reformando a sentença, converter o benefício de auxílio por incapacidade temporária em aposentadoria por incapacidade permanente, a ser implantada a partir da data do requerimento administrativo (18/03/2024).

Determino a imediata implantação do benefício, no prazo de 30 (trinta) dias.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA ORIGEM. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL ASSOCIADA A CONDIÇÕES PESSOAIS DESFAVORÁVEIS. INVIABILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. SÚMULA 47 DA TNU. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada especial contra sentença que, reconhecendo sua incapacidade temporária, concedeu auxílio por incapacidade temporária pelo prazo de 12 meses, pleiteando a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade laborativa da autora, embora classificada como temporária pelo laudo pericial, deve ser considerada permanente diante de suas condições pessoais e sociais, a fim de justificar a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente.III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios por incapacidade exige a comprovação da qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa, nos termos dos arts. 42 e 59 da Lei no 8.213/91.

A qualidade de segurada especial e a carência encontram-se comprovadas por início de prova material corroborado por prova testemunhal, constituindo matéria incontroversa.

O laudo pericial judicial atesta a existência de incapacidade total para o trabalho habitual, decorrente de doenças crônicas e degenerativas, ainda que classificada como temporária.

O julgador não está adstrito ao laudo pericial, podendo valorar outros elementos probatórios, conforme arts. 371 e 479 do CPC.

A análise da incapacidade deve considerar, além do aspecto médico, as condições pessoais do segurado, nos termos da Súmula 47 da TNU.

A idade avançada, a baixa escolaridade e o histórico de labor exclusivamente braçal inviabilizam, na prática, a reabilitação profissional e a reinserção no mercado de trabalho.

As limitações funcionais constatadas no exame pericial são incompatíveis com a atividade rural habitual, evidenciando incapacidade total.

A conjugação das condições clínicas e socioeconômicas conduz ao reconhecimento da incapacidade permanente, ainda que o laudo aponte caráter temporário.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente pode ser reconhecida mesmo diante de laudo que aponte incapacidade temporária, quando as condições pessoais do segurado evidenciam inviabilidade de reabilitação. 2. A análise da incapacidade laborativa deve considerar aspectos médicos e socioeconômicos, especialmente idade, escolaridade e histórico profissional. 3. A inviabilidade prática de reinserção no mercado de trabalho autoriza o reconhecimento da incapacidade permanente.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59; CPC, arts. 371, 479, 85, § 11, e 300.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Súmula 47.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão